Tribunal: TJES
Processo: 5005705-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005705-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDINE BONIFACIO
AGRAVADO: ADEMIR RONCHI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005705-60.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDINE BONIFÁCIO

AGRAVADO: ADEMIR RONCHI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CLAUDINE BONIFÁCIO em face da decisão id 8482584 dos autos de origem, que na “ação de manutenção de posse” ajuizada pelo Agravado, deferiu o pedido de medida liminar pleiteada para manter este último na posse da área objeto da lide.

Em suas razões recursais (id 1741501), o Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, sustentando, em síntese, que a sua posse é anterior e que o Agravado não teria comprovado a posse alegada.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 2158693, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta a apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse, ajuizada
ADEMIR RONCHI
em face de
CLAUDINE BONIFACIO
. A parte autora alega ser legítima possuidora do lote nº 3, quadra nº20, loteamento Santa Júlia. Narra que, em janeiro do corrente ano um terceiro, de nome Cleone, adquiriu do requerido o lote de nº4, que era de propriedade do requerido, passando a construir um muro divisório do terreno, não tendo com este vizinho qualquer problema. Ocorre que, em junho do corrente ano o requerente, durante a construção de muro a fim de cercar seu lote, fora surpresado pelo requerido que o ameaçou, afirmando que aquele lote também era de sua propriedade. Dois dias após o ocorrido o muro do autor fora destruído.

Em sendo assim, a parte requerente pugna pelo deferimento da liminar de manutenção de posse do imóvel.

É O RELATÓRIO.DECIDO.

No que tange à reintegração de posse, os arts. 1.210 do Código Civil e 560 do Novo Código de Processo Civil, determinam que o possuidor tem o direito de ser reintegrado em sua posse no caso de esbulho, podendo requerer a concessão da medida, em sede de liminar, desde que comprove a sua posse, o ato e a data do esbulho praticado bem como a perda da posse, nos termos dos art. 560 a 562, todos do NCPC, que por sua determinam:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Inicialmente, verifico que para corroborar as suas alegações, a parte autora acosta aos autos recibos de compra e venda do imóvel Id. 7709272, bem como fotos do muro que teria sido construído pelo autor para demarcar seu lote, os quais comprovam o exercício da posse pelo autor.

Outrossim, as fotos colacionadas nos Ids. 7709637 e 7709639 supramencionados corroboram as alegações de ameaça/turbação, restando comprovada a derrubada do muro demarcatório construído pelo autor.

Por fim, o boletim de ocorrência lavrado pelo autor, Id. 7709642, além de corroborar suas alegações, demonstram que a data da ameaça/turbação é recente, anterior a ano e dia.

Portanto, considerando preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, quais sejam, a posse pelo autor, o esbulho e data do esbulho,
DEFIRO
o pedido de manutenção da posse do autor.

Expeça-se mandado
de manutenção de posse, constando que o requerido deve interromper as ameaças à posse do imóvel pelo autor, no prazo de 05 (cinco) dias, utilizando-se o Oficial de Justiça de força policial, caso necessário.

Se necessário, oficie-se a Companhia local da Polícia Militar sobre a necessidade de assistência.

DEFIRO
ao autor os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, na forma do Art. 98, do CPC, considerando o documento juntado em Id. 7709132.

Considerando ser improvável a realização de acordo entre as partes,
DEIXO
de designar audiência de conciliação ou de mediação, visando atender, ainda, ao princípio da eficiência processual e duração razoável do processo (arts. 4°, 6° e 8°, todos do CPC).

CITE-SE
a parte requerida para que, caso queira, conteste a presente ação, no prazo legal, sob pena de reputarem verdadeiros os fatos alegados na exordial.

Após,
INTIME-SE
a parte requerente para apresentação de réplica, no prazo legal.

Intime-se. Diligencie-se.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial de origem, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na decisão vergastada.

Como salientado na decisão objurgada, a partir de uma análise superficial ínsita ao momento incipiente da demanda, denota-se que as provas carreadas aos autos demonstram a plausibilidade da alegação autoral relativa à precedência da posse do Agravado, bem como dos atos de turbação, revelando-se suficientes para o deferimento da tutela possessória vindicada, ainda que em caráter provisório e precário.

De acordo com o disposto no art. 1.196, do Código Civil de 1916 (art. 485, do Código Civil de 1916), “c
onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”, sendo certo que a posse, segundo a teoria objetiva de Ihering, adotada pelo Código Civil pátrio, pressupõe a disposição física do bem e a exteriorização de sua utilização.

Deste modo, sabe-se que em sede de ações possessórias a perquirição sobre a titularidade ou a cadeia sucessória da propriedade ganha relevo apenas secundário no exame da controvérsia, sendo prescindível para a solução da matéria.

No caso vertente, infere-se que o Agravante, em suas razões recursais, não esclarece ou comprova suficientemente a alegada existência fática de exercício de posse anterior, mas limita-se a apontar a suposta cadeia sucessória que teria originado seu direito sobre o imóvel.

Com efeito, a matéria fática controvertida entre as partes, notadamente aquela atinente à comprovação, ou não, da posse, merecerá, por ocasião da instrução probatória, maior aprofundamento, permitindo a contraposição específica dos pontos controvertidos pelas partes na demanda

Deste modo, ao menos no que se refere à fase incipiente em que proferida a decisão, vejo plausibilidade da tese autoral deduzida de modo que deve ser mantida, por ora, a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005705-60.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDINE BONIFÁCIO

AGRAVADO: ADEMIR RONCHI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

1. A tutela possessória liminar pressupõe a comprovação da posse, da turbação ou esbulho e a sua data, conforme previsto no art. 561, do novo Código de Processo Civil.

2. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante CLAUDINE BONIFÁCIO e Agravado ADEMIR RONCHI;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.